Tribunal: TJDFT
Processo: 0746071-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM O PRAZO PARA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de julgado que indeferiu a petição inicial e rejeitou liminarmente os embargos à execução, decretando a sua extinção, em razão da falta de tempestividade.
2. Preliminar. A apelada impugna os fundamentos sentenciais que ensejaram a improcedência dos pedidos dos embargos à execução, expõe os motivos pelos quais entende haver desacerto na sentença e contém pedido expresso de reforma do julgamento, com preservação da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não há falar-se em ausência de dialeticidade recursal.
3. Mérito. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo apenas para a interposição de recursos, nos termos do que dispõe o art. 1.026 do CPC, sem repercussão nos prazos para apresentação de defesa própria no processo. Ou seja, os embargos de declaração não interrompem o prazo para a contestação e nem para a impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, razão pela qual correta a sentença que considerou intempestivos os presentes embargos à execução. Precedentes.
4. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica na espécie. A prática, pela parte, de seu direito processual de interpor o recurso cabível não importa, por si só, em ato de litigância de má-fé. Precedentes.
5. A interposição de apelação e a integração da parte embargada/apelada à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor nos termos do art. 85. §2o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.